Tribunal: CARF
Processo: 10670.900625/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
10670.900625/2014-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.780 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente Processo para aguardar a realização e conclusão da diligência proposta
no PAF n° 10670.901378/2013-16, devendo ser juntadas aos presentes autos cópia da Decisão do
CARF no PAF referido e que foi convertido em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo Contribuinte, de forma a não reconhecer direito creditório em favor do
Manifestante.
I. PER/DCOMP, Despacho Decisório (DD), Manifestação de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. A discussão se dá em virtude de não homologação de compensação
declarada, que tem créditos de IRRF pagos a maior ou indevidamente.
Fl. 228
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14311.FHJX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14311.FHJX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900625/2014-48
3. Da ciência do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, no qual alegou, em suma, que o crédito não foi usado por completo em outro
processo, o qual aguarda julgamento. Pagamento indevido justifica a compensação. Apontou
ainda os motivos para a existência de seu direito creditório.
4. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
entendendo que como o crédito não foi reconhecido por ausência de provas no outro Processo,
não pode ser também reconhecido no presente Processo.
II. Recurso Voluntário
5. Intimado da decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: Preliminarmente, a) foi interposto Recurso Voluntário
nos Autos do Processo n° 10670.901378/2013-16, o qual possui relação direta com esse, sendo
necessária a reunião de ambos; Mérito, b) com as provas juntadas, bem como as que junta, é
possível comprovar sua pretensão. No caso apresenta Ata de Reunião, realizada em 20/12/2011 e
extrato do Banco Central do Brasil, comprovando remessas ao exterior sob a rubrica lucros e
dividendos. Ademais não há indícios de que houve pagamentos de JCP, inicialmente pretendida
para o ano-calendário de 2010. Não há possibilidade de fazer prova negativa; c) há o princípio
“in dúbio pró contribuinte”, não podendo ele ser invertido. Caso haja dúvidas por parte da
Fiscalização, a mesma possui ampla capacidade investigativa; d) deve ser aplicado o art. 112, II
do CTN. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que o direito creditório seja totalmente
reconhecido, com a consequente homologação da compensação apresentada.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo. Apesar da contagem resultar em mais dias de prazo, a Portaria n° 936, de 29
de maio de 2020 havia suspendido os prazos em virtude do Covid-19. Assim, regular a
interposição do Recurso.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 229
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14311.FHJX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14311.FHJX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900625/2014-48
IV. Direito creditório e comprovação
10. Como se observa, a discussão se limita à comprovação da existência do
crédito, mais especificamente de que o Recorrente não teria efetuado pagamentos a títulos de
Juros sobre Capital Próprio (JCP), ainda que tenha efetuado o recolhimento do IRRF. Haveria
ainda, nos próprios termos do Contribuinte, a comprovação de que no lugar de pagamento de
JCP, teria havido a distribuição de lucros. Tanto a DRJ como o Recorrente indicaram a relação
desse Processo com o PAF n° 10670.901378/2013-16, uma vez que o mesmo crédito serviria
para os dois, havendo saldo suficiente para tanto. Inclusive, o Interessado requer
preliminarmente a reunião de ambos os Processos. Sobre essa questão, é de se ressaltar que os
processos estão vinculados por conexão, nos termos do art. 6° do anexo II do RICARF, com
trâmite na mesma fase, para julgamento, com o mesmo Relator, esse que subscreve. Assim, não
há, segundo as disposições do RICARF, outra medida a ser tomada.
11. Sobre o mérito, no PAF n° 10670.901378/2013-16, a discussão sobre
comprovação de existência do crédito se desdobra, havendo controvérsia sobre lançamentos
efetuados nas declarações e suas respectivas retificações. Outro ponto a se destacar é que há
inovação probatória no presente Processo, diferentemente do que ocorre no de final 2013-16. O
Recorrente juntou Ata de Reunião das Sócias (fls. 216-218), a qual, de acordo com a defesa,
comprova a distribuição de lucros e dividendos e não o pagamento de JCP.
12. Apesar da Ata robustecer o conjunto probatório, tornando verossímeis as
alegações do Recorrente, entende-se adequado aguardar o resultado do Relatório de diligências
no PAF n° 10670.901378/2013-16, uma vez que a proposta de voto desse Relator é a conversão
do julgamento em diligência. Com o resultado dessa, é possível se ter maior segurança quanto à
constatação da existência do crédito.
V. Conclusão
13. Em vista do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do presente
Processo, até que as diligências propostas no PAF n° 10670.901378/2013-16 sejam efetivadas,
devendo ser juntadas aos presentes Autos cópia da Decisão do CARF (no PAF final 2013-16),
que eventualmente converte o julgamento em diligência, e cópia do respectivo Relatório da
Autoridade fiscal. Caso não haja acatamento por parte desta Turma da proposta do Relator no
Processo final 2013-16, voltem esses Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 230
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14311.FHJX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14311.FHJX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900625/2014-48
Fl. 231
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14311.FHJX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14311.FHJX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 26/12/2023 15:48:02 por Paulo Mateus Ciccone.
Documento assinado digitalmente em 26/12/2023 15:48:02 por PAULO MATEUS CICCONE e Documento assinado
digitalmente em 23/10/2023 10:54:48 por LUCIANO BERNART.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.14311.FHJX
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3FAB2F0D47547B9DBEC9AC7CDB13D467A20EF9AE4446AEA429D456B5D63D5A27
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10670.900625/2014-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.